Tribunal: STF
Processo: Rcl 45395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Barra Bonita/SP contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Agravo Interno no Conflito de Competência nº 171.025, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda objetivando o recebimento de verbas rescisórias pelo exercício de cargo comissionado, no regime da CLT, na Prefeitura do Município.
    2.  A parte reclamante alega que a decisão reclamada, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho, contrariou entendimento manifestado por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, em que se decidiu que a Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas que envolvam a Administração Pública e servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa.
    3.  Sustenta a parte reclamante que a natureza da contratação para cargos em comissão - seja para órgão adotante do regime celetista ou estatutário - é jurídico-administrativa, dada sua precariedade, de acordo com art. 37, II, da CF, e com as ADIs 3.395 e Rcl 4.351-MC, portanto, não afeto à competência da Justiça do Trabalho. Noticia, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), ao apreciar a ADI 2098696-76.2019.8.26.000, declarou a  inconstitucionalidade de vários artigos da Lei Complementar Municipal nº 151/2018, declarando, inclusive a incompatibilidade do modelo celetista com o provimento de cargos em comissão (doc. 6). Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 18). 
    5.  Em 1º.02.2021, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 19). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e a intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações (doc. 26). 
    6.  É o relatório. Decido.
    7.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    8.  A decisão reclamada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda proposta por agente público contratado pelo regime celetista para o exercício de cargo em comissão no Município de Barra Bonita. Transcrevo a ementa do julgado (doc. 14):
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. REGIME DA CLT. VERBAS RESCISÓRIAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Bonita-SP e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista, objetivando o recebimento de verbas rescisórias pelo exercício de cargo comissionado, no regime da CLT, na Prefeitura do Município. Nesta Corte, conheceu-se do conflito para declarar competente o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, suscitado. II - O tradicional entendimento desta Corte superior, a respeito do tema em comento, encontra-se sedimentado no enunciado da Súmula n. 218 do STJ, em que estabelece que "compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício do cargo em comissão". III - No entanto, o STJ afasta o comando contido na mencionada súmula, admitindo a competência da Justiça do trabalho para processar e julgar a demanda, quando a legislação municipal determina expressamente que a relação estabelecida entre o servidor, ocupante de cargo em comissão, e o ente municipal é regida pela CLT. A propósito: (STJ, AgInt no CC n. 155.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 16/5/2018 e AgInt no CC n. 154.408/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/6/2018, DJe 20/8/2018). IV - No caso, a lei do Município de Barra Bonita dispõe que o regime dos ocupantes de empregos públicos em comissão é o da CLT. Ademais, constata-se que os pedidos do reclamante possuem natureza trabalhista, o que afasta o disposto na Súmula n. 218/STJ. V - Agravo interno improvido.”
    9.  Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395.
    10. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    11.  Nessa linha, a princípio, existindo Lei Municipal que discipline o vínculo havido entre as partes, suas eventuais nulidades ou consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    12. No caso em análise, o ora beneficiário foi admitido após a CF de 1988, sem concurso público, para o exercício de diversos cargos em comissão: em 03.01.2013, para exercer o cargo de Assessor Técnico de Gabinete, sendo dispensado em 25.09.2013; em 06.11.2013, para exercer o cargo de Assessor de Coordenação de Campeonatos Esportivos, sendo dispensado em 07.04.2014; em 08.04.2014, para exercer o cargo de Assessor da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, sendo dispensado em 06.03.2016; em 07.03.2016, para exercer o cargo de Assessor da Secretaria Municipal de Controle Ambiental, sendo dispensado em 01.07.2016; e em 03.10.2016, para o cargo de Assessor da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, com dispensa em 01.01.2017. A Lei Complementar nº 117/2014, do Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP, que dispunha sobre os órgãos de assessoramento da Prefeitura, previa o seguinte: os “ocupantes dos cargos em comissão criados por esta Lei Complementar serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho” (art. 31). Esta lei foi revogada pela Lei Complementar municipal nº 151/2018, que trouxe dispositivo semelhante em seu art. 3º, §1º . 
    13. Todavia, o TJ/SP, ao apreciar a ADI 2098696-76.2019.8.26.000, declarou a inconstitucionalidade de diversos artigos da Lei Complementar nº 151/2018, do Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP, entre os quais o que previa o provimento em comissão para as assessorias exercidas pelo ora beneficiário, sob o fundamento de que não exige especial relação de confiança dos empregados públicos com a autoridade nomeante, de modo a não configurar posição de chefia, assessoramento e direção. Na ocasião, assentou-se que o provimento em comissão é incompatível com o regime celetista na administração pública, porquanto a dispensa imotivada onerosa prevista na Consolidação das Leis do Trabalho impõe limite à liberdade de exoneração dos ocupantes da unidade comissionada. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de empregos de provimento em comissão da Prefeitura do Município de Estância Turística de Barra Bonita. LC Municipal nº 151/2018. Alegada violação aos artigos 111, 115, II e V, e 144, todos da CE, por se tratar de atribuições técnicas, burocráticas e operacionais, que não exigem especial relação de confiança dos empregados públicos com a autoridade nomeante, de modo a não configurar posições de chefia, assessoramento e direção. Causa de pedir aberta no controle concentrado de constitucionalidade. Reconhecimento de vícios mais abrangentes do que aqueles apontados na peça exordial. Empregos comissionados sujeito ao regime da CLT. Disciplina trabalhista incompatível com o provimento em comissão, previsto como exceção no texto constitucional apenas para cargos públicos, não empregos. Impossibilidade de alargamento de ressalva constitucional à regra de aprovação prévia em concurso público. Ainda que tivessem a natureza jurídica de cargos públicos, observa-se, os únicos postos de trabalho que demandariam vínculo de confiança com a autoridade nomeante, imprescindível à condução das diretrizes e plano de governo, seriam o de Assessor do Gabinete do Prefeito Municipal, o Diretor do Departamento de Comunicação e o Diretor do Departamento de Articulação Política. Os demais postos afrontam o artigo 115, I, II, e V, CE, também por não desempenharem, efetivamente, atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos moldes constitucionais. Pedido julgado procedente. Por arrastamento, declarada a inconstitucionalidade de todos os dispositivos, expressões normativas e empregos que sirvam de amparo para a existência dos empregos em comissão invalidados por esta decisão. Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé pelos agentes públicos impactados. Modulação dos efeitos da decisão para 120 dias a partir do julgamento. Necessidade de reestruturação da administração municipal. Art. 27 da Lei nº 9.868/1999. Jurisprudência do OE.”
    14. De qualquer modo, especificamente com relação a ocupantes de cargos em comissão, a competência da Justiça comum vem sendo reconhecida há muito pela jurisprudência do STF (Rcl 4.001-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 4.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 16.400, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 43.314-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 31.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux). Nas palavras da Ministra Cármen Lúcia, “[c]argo em comissão, como se sabe, não apenas é da estrutura organizacional da Administração Pública, como sujeita-se a regime jurídico que não pode ser sequer cogitado como sendo de natureza celetista, único a autorizar a deflagração da competência da Justiça do Trabalho” (Rcl 4.752).
    15. Em reclamação semelhante à dos autos, também proposta pelo Município de Barra Bonita, o Min. Edson Fachin (ressalvando o seu posicionamento pessoal) enfatizou que: como “reforçado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas por servidor contratado para exercer cargo em comissão” (Rcl 45.399).
    16. Apesar disso, no presente caso, foi declarada a competência da Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI  3.395.
    17.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (Conflito de Competência nº 171.025) e assentar a competência da Justiça comum. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator